Tribunal: TJBA
Processo: 8063632-40.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8063632-40.2023.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: KAILANE VALVERDE DA SILVA

ADVOGADO: JÉSSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: BANCO C6 S/A

ADVOGADA: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACÓRDÃO

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por KAILANE VALVERDE DA SILVA, contra
a
sentença proferida pelo Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada em face do BANCO C6 S/A. A
A
utora alegou desconhecer o débito que motivou a negativação de seu nome, impugnando a validade das provas documentais apresentadas pela
Fi
nanceira, especialmente as telas sistêmicas. Postulou a exclusão da inscrição e a condenação ao pagamento de indenização por dano mora
l
. A sentença julgou improcedentes os pedidos e condenou a
Acionante
ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se houve comprovação válida da existência da relação jurídica entre as partes e da legitimidade da dívida cobrada;
e
avaliar se a inscrição da
Demandante
em cadastro de inadimplentes configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco comprova a existência da relação contratual, mediante a juntada de
selfie
, documento de identidade, faturas e extratos em nome da
A
utora, documentos considerados válidos para demonstrar a contratação e o débito.

4. As provas apresentadas, ainda que produzidas unilateralmente, possuem presunção de veracidade quando não infirmadas por elementos robustos da
Suplicante
, o que não ocorreu nos autos.

5. A inscrição do nome
e
m cadastro de inadimplentes decorre do inadimplemento contratual devidamente comprovado, caracterizando exercício regular de direito e afastando qualquer ilicitude na conduta do
B
anco.

6. A jurisprudência consolidada reconhece que, havendo relação jurídica e inadimplemento, a negativação não gera, por si só, o dever de indenizar, sendo inaplicável a presunção do dano moral (
in re ipsa
).

7. A fixação de honorários advocatícios deve ser majorada em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, dado o desprovimento do recurso, respeitados os limites legais e mantida a suspensão da exigibilidade, em
virtude
da gratuidade de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso desprovido.

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º a 4º, e 85, § 11.

J
urisprudência relevante citada:

TJ-SP, AI nº 2180409-05.2021.8.26.0000, Rel. Des. Luís Roberto Reuter Torro, j. 31/03/2022. TJ-MG, AI nº 10000190264887001, Rel. Des. Luciano Pinto, j. 06/08/2019. TJ-MG, Ap. Cív. nº 1.0024.11.308528-6/001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 14/12/2017. TJ-BA, Ap. Cív. nº 8059130-97.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 10/11/2022. STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09/08/2017.

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8063632-40.2023.8.05.0001
,
tendo como Apelante
KAILANE VALVERDE DA SILVA
,
sendo

Apelad
o o
BANCO
C6
S/A
.

Ac
ordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO
.